Tribunal: TJSP
Processo: 1001748-66.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença procedente – Recurso da ré - Protesto indevido - Dano moral "in re ipsa" configurado – Precedente do STJ - Minoração do quantum indenizatório – Impossibilidade – Valor arbitrado em conformidade com as circunstâncias e consequências do evento danoso e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença procedente – Recurso da ré - Protesto indevido - Dano moral "in re ipsa" configurado – Precedente do STJ - Minoração do quantum indenizatório – Impossibilidade – Valor arbitrado em conformidade com as circunstâncias e consequências do evento danoso e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001748-66.2019.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada MARIA APARECIDA
PEREIRA DE SOUSA MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-66.2019.8.26.0040 -Voto no 18.142 - psmm
2
Voto no: 18.142
Comarca: Américo Brasiliense
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Maria Aparecida Pereira de Sousa Moura
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Sentença procedente – Recurso da ré -
Protesto indevido - Dano moral "in re ipsa" configurado –
Precedente do STJ - Minoração do quantum indenizatório –
Impossibilidade – Valor arbitrado em conformidade com as
circunstâncias e consequências do evento danoso e observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença
mantida – Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11 do
CPC – Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-66.2019.8.26.0040 -Voto no 18.142 - psmm
3
Recurso à r. sentença de fls. 96/99 proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Américo Brasiliense, Dr. Paulo Luis Aparecido
Treviso que julgou procedente a ação para declarar inexigível o débito descrito na
inicial e determinar o cancelamento definitivo dos apontamentos negativos, além
de condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.500,00 a título de danos
morais, bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de débito cumulada com indenização
por danos morais ajuizada por Maria Aparecida Pereira de Sousa Moura contra
Companhia Paulista de Força e Luz.
Narra a inicial que a autora, ao iniciar procedimento para adquirir
financiamento de imóvel junto à instituição bancária, foi surpreendida com a
notícia de que constava um protesto em seu nome relativo à dívida no valor de
196,78 vencida em 19/04/2018 perante o 1o Tabelião de Notas e Protestos de
Araraquara.
Alega que há divergência na certidão, eis que consta seu número
de CPF e o nome expresso de sua genitora Maria Martins de Souza.
Afirma que a residência de sua genitora possui dois medidores
distintos, Código no 604925 (medidor R34344) e Código no 619973 (medidor
R21404) ambos cadastrados com dados divergentes.
Relata que a ré incluiu o nome da autora no rol dos órgãos de
serviço de proteção ao crédito por dívida vencida em abril 2018 e cuja origem
desconhece.
Sofreu danos morais.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do protesto.
Requer, ainda, a declaração da nulidade da dívida em nome da autora e a
condenação da ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-66.2019.8.26.0040 -Voto no 18.142 - psmm
4
15.000,00.
Às fls. 46/47 foram deferidos os benefícios da assistência
judiciária gratuita à autora e indeferido o pedido de tutela de urgência.
Citada (fl. 50), a ré apresentou contestação (fls. 51/59) alegando
que os dados cadastrais da unidade consumidora são fornecidos pelos próprios
usuários, de modo que não houve erro na indicação do CPF.
Afirma que o protesto é regular, eis que se deu em julho de 2018
ante a ausência de pagamento da fatura com vencimento em abril de 2018,
sendo que o débito foi quitado apenas em setembro de 2018.
Nega o dever de indenizar.
Pugna pela improcedência do pedido.
Sobreveio réplica (fls. 74/78).
Intimadas para especificarem as provas a serem produzidas, as
partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 81/82).
Respostas às diligências do juízo às fls. 88/91.
Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil foi
proferida a r. sentença de fls. 96/99, nos termos acima relatados.
Recurso da ré (fls. 101/113).
Em suas razões, alega que exercício regular de direito, pois o
protesto decorreu do não pagamento da fatura relativa ao mês de março/2018 no
valor de R$ 191,78, enviada a protesto em 16/07/2018 e quitada apenas em
11/09/2018.
Afirma que os dados cadastrais da unidade consumidora são
fornecidos pelos próprios usuários.
Relata que a apelada tinha ciência do inadimplemento antes as
diversas notificações enviadas através de SMS, cobrança, reaviso e URA.
Nega o dever de indenizar e pugna pela minoração do quantum
indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-66.2019.8.26.0040 -Voto no 18.142 - psmm
5
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação anulatória de débito cumulada com indenização
por danos morais ajuizada por Maria Aparecida Pereira de Sousa Moura contra
Companhia Paulista de Força e Luz.
Versa os autos sobre protesto indevido em nome da autora
promovido pela empresa ré.
Alega a parte autora que não efetuou qualquer operação
comercial com a requerida que dê sustentação à emissão do título e que o
cadastro da unidade consumidora inadimplente possui divergências constando
erroneamente o número de seu CPF como responsável e o nome de sua
genitora.
Por outro lado, a recorrente aduz que o cadastro da unidade
consumidora é realizado pelo próprio usuário e que se há divergência a mesma
foi gerada pela própria autora.
Pois bem.
Verifica-se nos autos, que embora negue sua responsabilidade
quanto à divergência cadastral e afirme agir no exercício regular de direito, a
parte apelante não comprovou suas afirmações e demonstrou, na verdade,
descuido diante de seu sistema operacional utilizado para exercer sua atividade
administrativa.
Alegou fato impeditivo do direito da autora, mas não se
desincumbiu do ônus de provar suas alegações.
Assim dispõe o artigo 373, inciso II do CPC:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor".
Como é sabido, para que se configure o dever de indenizar,
necessário que estejam presentes três elementos: o ato da prestadora de serviço,
o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade entre ambos e a
culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-66.2019.8.26.0040 -Voto no 18.142 - psmm
6
Na hipótese, o dano presumido à honra da autora, pelo fato de
ser indevido o protesto lançado em seu nome sem ser a responsável pelo
pagamento do serviço prestado à unidade consumidora é suficiente para causar
um transtorno indesejável.
No tocante ao direito à indenização é valido lembrar o
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça de que o protesto de
título por dívida inexistente caracteriza ato ilícito e, por consequência, o dano
moral, que existe "in re ipsa", quer dizer, decorre do próprio ato, prescindido da
comprovação do prejuízo no caso concreto.
Nesse sentido, confira-se o precedente:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DUPLICATA. SAQUE. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.(...). . A jurisprudência desta Corte firmou
entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada
seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
de 17/12/2008). 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp
718.767/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).
É inquestionável que a autora, ao ter seu CPF levado a protesto
indevidamente, sofreu abalo em seu crédito, pois em razão da negativação de
seu nome ficou impedida de realizar o financiamento do imóvel junto à instituição
financeira escolhida.
Com referência à prova do dano moral, o Professor Sérgio
Cavalieri se posiciona da seguinte forma:
“Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do
ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras
palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, ... que
decorre
das
regras
de
experiência
comum.”(Programa
de
Responsabilidade Civil, 10a ed., Atlas: 2012).
Considerando que o protesto foi lançado indevidamente no CPF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-66.2019.8.26.0040 -Voto no 18.142 - psmm
7
da autora, ante a inexistência da relação jurídica entre as partes, forçoso
reconhecer a ofensa a ensejar a reparação pelo dano causado.
Sob esse prisma, resta, pois, analisar-se a quantia fixada a título
de danos morais.
Na fixação da indenização por danos morais devem ser
analisadas as particularidades do caso concreto, eis que não há critérios objetivos
estabelecidos para a sua instituição.
Nesse sentido, deve-se buscar indenização que cause efeito
compensatório para o ofendido e, de outro lado, efeito pedagógico e disciplinador
(punitivo) para o ofensor.
Dentre os parâmetros a ser observados, deve o julgador levar em
consideração as circunstâncias que envolvem a lesão, a extensão do dano, o
grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes, a respeitabilidade
da vítima no seu meio social, seu eventual porte empresarial e comercial e, ainda,
o valor do negócio discutido para que se obtenha justa indenização.
A respeito dos critérios de fixação segue o entendimento de Rui
Stoco "in" Tratado de Responsabilidade Civil; 6a ed.; São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2004, p. 1709:
"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar
desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de
buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função
punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de
modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em
valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou
pela dor e humilhação impostos. Evidentemente, não haverá de ser tão
alta e despropositada que atue como fonte de enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá ser
inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado, de retribuição do
mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de modo a desestimular a
autora da ofensa e impedir que ela volte a lesar outras pessoas". (g.n.).
Além dos critérios e circunstâncias presentes em cada caso
concreto, deve ser considerada, ainda, a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dessa quantia, além da
equidade e a aplicação das regras ordinárias de experiência, que se exigem do
magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-66.2019.8.26.0040 -Voto no 18.142 - psmm
8
"In casu", o dano é oriundo da irregularidade das anotações
restritivas no cadastro dos órgãos de serviço de proteção ao crédito decorrente
de relação jurídica inexistente entre as partes (fls.19/21).
A irregularidade do apontamento no nome da autora, os
transtornos sofridos por ela, gerados pela vã tentativa de cancelamento da
operação e a configuração de danos extrapatrimoniais foram corretamente
reconhecidos pelo juízo "a quo".
Por tais razões, não se vislumbra prejuízo excepcional à espécie
a justificar a diminuição da indenização arbitrada.
A indenização fixada na sentença no montante de R$ 7.500,00,
no caso concreto, mostra-se adequada para compensar o abalo sofrido e
estimular o réu a ser mais diligente em sua atuação, sem implicar em
enriquecimento ilícito da autora.
Dessa forma, nesse aspecto, a r. sentença não merece qualquer
reforma, eis que respeitados os critérios de fixação da indenização, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
Neste sentido, tem-se o entendimento desta Corte:
"BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
danos materiais e morais
Empréstimo consignado
Negativa de
contratação - Sentença de procedência
Alegação do Banco de
regularidade da contratação e dos descontos efetuados no benefício
previdenciário Autor que alega desconhecer o débito, ainda que tenha
sido creditado em sua conta o valor discutido Documento comprovando
que o autor devolveu para o Banco a quantia disponibilizada em sua conta
corrente Débito de parcelas que se manteve ainda por dezenove meses
Inexigibilidade reconhecida
Restituição devida
Dano moral
configurado - Indenização devida Valor arbitrado em conformidade com
as circunstâncias e consequências do evento danoso, e observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Sentença mantida
Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios". (NCPC, art.
85, § 11). (TJ-SP 10027520320168260604 SP 1002752-03.2016.8.26.0604,
Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento:
06/08/2018, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
06/08/2018).
E também desta Câmara:
"RESPONSABILIDADE CIVIL
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO POR TERCEIRO
FALSÁRIO
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA
PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS
ENTENDIMENTO PACIFICADO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-66.2019.8.26.0040 -Voto no 18.142 - psmm
9
COM APLICAÇÃO DO ART. 1. 036 DO NCPC (correspondente ao art. 543-C
do CPC/1973) E SÚMULA 479 DO C. STJ DANO MORAL CONFIGURADO -
ARBITRAMENTO PRUDENTE DA INDENIZAÇÃO, FIXADA EM R$ 10.000,00
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - NEGADO PROVIMENTO
AO
RECURSO".
(TJ-SP
-
APL:
10155328320178260007
SP
1015532-83.2017.8.26.0007, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento:
16/10/2018, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
17/10/2018).
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo para a fase de conhecimento” .
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença, sendo fixados honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da condenação (fl. 99). Da mesma forma, com o não
provimento do presente recurso, não houve alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 15% sobre o
valor da condenação.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator